Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.
2. Os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela são cumulativos, de forma que ausente a probabilidade do direito não há que se perquirir sobre o risco de dano ao resultado útil do processo.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.